Tribunal: TJDFT
Processo: 0734028-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0734028-17.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIONIR FARIA DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, DIONIR FARIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Tomando por base a decisão tomada pela eg. Câmara de Uniformização deste eg. TJDFT, no bojo do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, afetado ao rito preconizado na regra prevista no artigo 976, e ss., do novo Código de Processo Civil (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Tema no 16), em que foi deliberada a admissibilidade do incidente que tem por escopo a formação de “precedente qualificado” para aplicação a todas as ações que tramitam na justiça comum estadual de todo o país, onde se discute a “legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”, verifica-se que o presente processo encontra-se suspenso, exatamente por força do citado decisum. Por oportuno, segue a referida determinação. Confira-se: “Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Por verificar que no presente processo se discute exatamente a questão atinente à legitimidade do Banco do Brasil acerca de sua responsabilidade quanto à correção monetária de valores referentes ao FGTS é que se conclui que a indigitada decisão é plenamente aplicável. Assim, devolvo os autos à Secretaria da eg. 3a Turma, para que se aguarde decisão final sobre a matéria aqui ventilada. Em Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator